Tribunal: TJDFT
Processo: 0000085-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA DEMANDANTE AFASTADA.
I. A decretação da nulidade do negócio jurídico, pelo vício da simulação, pressupõe elementos de convicção minimamente seguros e conclusivos, consoante a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Conquanto possa ser aquilatada mediante indícios ou presunções, a simulação reclama subsídios probantes convergentes e convincentes, dadas as graves consequências que dela emergem.
III. Sem que a simulação seja demonstrada por meio de fatores probatórios concludentes, deve ser preservada a validade do negócio jurídico.
IV. Salvo quando exercido com o propósito de causar infortúnio material ou moral à parte demandada, o direito de pleitear a tutela jurisdicional, de matiz constitucional, não acarreta responsabilidade civil para a parte demandante, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.